Tribunal: TJES
Processo: 0000870-38.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000870-38.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL ALVES DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABORDAGEM POR GUARDA MUNICIPAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa alegou nulidade da prova colhida por suposta abordagem ilegal realizada pela Guarda Municipal, bem como ausência de autoria delitiva, requerendo a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a busca pessoal realizada por agentes da Guarda Municipal violou o disposto no art. 244 do CPP e a Constituição Federal, acarretando nulidade da prisão e das provas subsequentes;
(ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação por tráfico de drogas ou se justifica a absolvição/desclassificação da conduta para posse para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem foi motivada por fundada suspeita, diante do comportamento evasivo do acusado em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico, sendo legítima nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada.

4. A Guarda Municipal agiu dentro dos limites constitucionais e legais, realizando prisão em flagrante, amparada pelo art. 301 do CPP, não havendo ilicitude ou excesso na atuação.
5. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas por laudo pericial, auto de apreensão e depoimentos consistentes dos agentes públicos.

6. As circunstâncias da apreensão – local, quantidade, forma de acondicionamento e presença de dinheiro trocado – são incompatíveis com uso pessoal e indicam mercancia.
7. Ausência de dúvida razoável quanto à autoria e à destinação da droga, o que afasta o princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A abordagem pessoal realizada por Guarda Municipal é legítima quando motivada por fundada suspeita em contexto de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com indícios suficientes da destinação mercantil da droga, é cabível a manutenção da condenação por tráfico de entorpecentes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LVI; art. 144, §§ 4º e 8º;
CPP, arts. 244 e 301;

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 993928/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.04.2025, DJe 30.04.2025.

STJ, HC 884.512/RJ, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024, DJe 25.11.2024.

STJ, HC 878.116/RJ, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024, DJe 19.11.2024.

STJ, AgRg no HC 871114/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

STJ, AgRg no HC 769891/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000870-38.2023.8.08.0035

APELANTE: RAFAEL ALVES DE PAULO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

(PRELIMINARES)

Adiro o Relatório outrora publicado.

O apelante suscita, em preliminar, a nulidade da prova colhida na fase inquisitorial e, por decorrência, de toda a instrução processual, sustentando que a abordagem e a busca pessoal, realizadas pela Guarda Municipal de Vila Velha teriam ocorrido sem justa causa, em afronta ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal. Aponta, ainda, a nulidade da prisão em flagrante e das provas subsequentes, sob o argumento de que a Guarda Municipal teria excedido os limites constitucionais de sua competência, violando os arts. 5º, incisos LIV, LV e LVI, e 144, §§ 4º e8º, da Constituição Federal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A análise revela que a controvérsia gira em torno da legalidade da abordagem realizada por agentes da Guarda Municipal em patrulhamento ostensivo noturno, em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, denominado “tráfico da Escadinha”, situado na Avenida Beira Mar, bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Conforme restou comprovado nos autos, os agentes vislumbraram o apelante em atitude suspeita, acompanhado de outro indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga.

Além disso, o comportamento evasivo despertou fundadas suspeitas, autorizando a realização da busca pessoal, ocasião em que foram encontrados com o acusado 10 (dez) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, acondicionados em saco plástico, além de quantia em dinheiro.

Verifica-se que as referidas circunstâncias concretas, notadamente fuga do indivíduo em local sabidamente dominado pelo tráfico, configuram elementos objetivos suficientes para legitimar a revista pessoal nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, em conformidade com a jurisprudência pátria, inclusive dos tribunais superiores, que reconhece como fundada suspeita o comportamento evasivo em tais contextos, desde que presente justa causa para a medida invasiva.

Com efeito, como bem pontuado na r. sentença recorrida, o tráfico de entorpecentes configura crime permanente, sendo a situação flagrada pelos guardas típica de flagrante delito.

Dessa forma, a atuação dos agentes municipais limitou-se à realização de patrulhamento preventivo e abordagem diante de evidentes indícios de atividade criminosa em curso, inexistindo qualquer excesso ou ilegalidade.

Vejam-se que nesse mesmo sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ABORDAGEM EM LOCAL DE CONHECIDO TRÁFICO. POSSE DE PORÇÕES DE ENTORPECENTES E DINHEIRO EM ESPÉCIE. DÚVIDA QUANTO À DESTINAÇÃO DAS DROGAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A atuação dos guardas-civis municipais em situação de flagrante encontra amparo no art. 301 do Código de Processo Penal e na jurisprudência consolidada desta Corte, não sendo considerada, por si só, ilegal.
2. A imputação do crime de tráfico exige prova segura da finalidade mercantil, não sendo suficiente a mera posse de pequenas porções de entorpecentes, especialmente diante de versão plausível dos réus quanto ao uso pessoal. 3. A dúvida razoável sobre a destinação das drogas apreendidas impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ensejando a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 4. A decisão monocrática agravada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em manifesta ilegalidade.5. Agravo regimental não provido.(STJ – AgRg no HC: 993928 SP 2025/0118367-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 41 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA. TRÁFICO [...]. 3.
A busca pessoal foi justificada pela reação suspeita do paciente ao tentar fugir com uma sacola de drogas, em local conhecido pelo tráfico. A jurisprudência admite a validade da busca pessoal nessas circunstâncias, onde há fundada suspeita baseada em elementos objetivos.
[...]. (HC n. 884.512/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024.).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ILICITUDE DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.[...]. 5.
No caso concreto, a fundada suspeita foi configurada pelo comportamento do recorrente Ítalo, que tentou fugir ao avistar a viatura policial, em um local notoriamente dominado pelo tráfico de drogas, e pela posse de um colete balístico por Agnaldo, circunstâncias que legitimaram a abordagem e a busca pessoal.
[...]. (HC n. 878.116/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 19/11/2024.).

Da mesma forma, a alegação de que a Guarda Municipal teria extrapolado sua competência também não prospera, uma vez que os agentes não desempenharam atividade investigativa nem realizaram diligências típicas da Polícia Judiciária, tendo apenas efetuado prisão em flagrante pelo crime permanente, situação em que qualquer do povo, inclusive os membros da Guarda Municipal, possui legitimidade para agir, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE . BUSCA PESSOAL. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABORDAGEM LEGÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou entendimento no sentido de que não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas-civis municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”.
2. Por outro lado, caso o guarda municipal ultrapasse os limites próprios da prisão em flagrante, como nas hipóteses em que for constatado o desenvolvimento de prévia atividade investigativa por parte dos respectivos agentes municipais, haverá o reconhecimento de ilegalidade. 3 .
No caso, o guarda municipal respeitou os limites da prisão em flagrante delito, tendo avistado indivíduo em atitude suspeita em conhecido ponto de tráfico de drogas e, a partir dessa situação, envidado esforços para abordá-lo, não havendo flagrante ilegalidade quanto ao ponto.
4. Inviabilizar a atividade-fim dos órgãos de segurança pública, mesmo a Guarda Municipal, em situações de flagrante delito é manietar sua atuação sem a evidência de que a busca pessoal se deu como manifestação de perfilamento racial ou social, o que anularia o ato pelo vício de origem. 5 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 871114 PR 2023/0423171-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL . LEGALIDADE. PROVAS ILÍCITAS. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 [...]. 2.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 3.
[
...].3. O ora agravante foi abordado pelos policiais militares em via pública, ao apresentar atitude suspeita, portando tornozeleira eletrônica, tendo sido encontrados com ele três pontos de lsd, o que motivou o ingresso ao domicílio, diante da fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico. Não há pois qualquer razão para considerar as provas colhidas como ilícitas
4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 769891 GO 2022/0285906-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Logo, não há que se falar em ilicitude das provas colhidas, tampouco nulidade da prisão ou da instrução criminal. Aliás, a conduta dos agentes públicos se deu em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais, sendo devidamente contextualizada e justificada, à luz da situação concreta de flagrância.

Ademais, não se pode olvidar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a decretação de nulidade processual sem a demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

No presente caso, a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto que tenha comprometido o exercício da ampla defesa ou o devido processo legal. Portanto, ausente qualquer vício processual e não configurada afronta a direitos ou garantias fundamentais, impõe-se a rejeição das preliminares suscitadas.

REJEITO, pois, as preliminares de nulidade da busca pessoal, da atuação da Guarda Municipal e das provas dela decorrentes.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000870-38.2023.8.08.0035

APELANTE: RAFAEL ALVES DE PAULO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL ALVES DE PAULO
, em razão de sentença de fls. 122/126 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais de ID nº 16166883, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade da busca pessoal realizada por agentes da Guarda Municipal, por suposta ausência de fundada suspeita, violando o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Requer, ainda, a declaração de nulidade das provas derivadas da prisão e atuação dos referidos agentes, ao argumento de que ultrapassaram os limite constitucionais da função da Guarda Municipal. No mérito, pugna pela absolvição, ao fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões Ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 16167035, pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça, acostado sob o ID nº 17231994.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

A argumentação apresentada pela defesa, no sentido de que deveria ser reconhecida a absolvição por ausência de comprovação segura quanto à autoria delitiva, fundada na alegação de que o acusado seria apenas um usuário ou que a substância entorpecente apreendida não lhe pertenceria, não encontra respaldo no conjunto fático probatório reunido nos autos.

Isso porque, a materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada, conforme se extrai do Auto de Apreensão, do Formulário de Cadeia de Custódia e do Laudo Pericial nº 1193/2023, elaborado pela Seção de Laboratório de Química Forense da Polícia Civil do Espírito Santo. O referido laudo atestou, de forma conclusiva, a presença de duas substâncias ilícitas proscritas no Brasil, sendo a primeira identificada como cocaína, acondicionada em 10 (dez) microtubos plásticos contendo 19,8g de material pulverulento de cor bege, e a segunda como maconha, embalada em 01 (uma) bucha.

Verifica-se que a forma de apresentação dos entorpecentes, a quantidade apreendida e sua natureza indicam, com clareza, a destinação mercantil da droga, incompatível com a hipótese de posse para uso pessoal, a qual exige, por definição legal e jurisprudencial, circunstâncias distintas, como a ausência de fracionamento, de indícios de comércio e a presença de elementos que apontem para o uso próprio e imediato da substância.

Da mesma forma, no que concerne à autoria, os elementos testemunhais colhidos durante a instrução criminal revelam-se harmônicos, coesos e juridicamente idôneos à formação do juízo condenatório, notadamente os depoimentos dos Guardas Municipais responsáveis pela abordagem, os quais afirmaram, em juízo, que realizavam o patrulhamento preventivo em local conhecido pela recorrente incidência de tráfico de entorpecentes, denominado “tráfico da escadinha”, quando avistaram o apelante em atitude suspeita, na companhia de outro indivíduo, e que, ao notarem a aproximação da guarnição, ambos tentaram evadir-se, sendo possível apenas a contenção do ora apelante.

Afirmaram, ainda, que no momento da abordagem, procedeu-se à revista pessoal, ocasião em que forma localizados, no interior da sacola que trazia consigo, os entorpecentes já descritos anteriormente, além de quantia em dinheiro trocado, característica que, aliada aos demais dados contextuais, corrobora a narrativa de traficância.

Dessa forma, a alegação exculpatória de que a droga seria de propriedade do outro indivíduo não encontra amparo em qualquer prova objetiva, tampouco se sustenta à luz do restante do acervo probatório. Essa versão, não confirmada por testemunhas e desprovida de elementos de corroboração, não supera o conteúdo dos depoimentos prestados por agentes públicos investidos na função de segurança, cuja presunção de veracidade, ainda que relativa, não foi infirmada pela defesa.

Diante desse cenário, importa destacar que a conduta do acusado associada ao local da apreensão, ao modo de acondicionamento da droga, à quantidade, à natureza das substâncias e à presença de dinheiro trocado, formam um quadro probatório sólido e coeso, apto a demonstrar o dolo de mercancia, típico do crime de tráfico de entorpecentes, sendo insuficiente a simples negativa de autoria desacompanhada de respaldo fático concreto.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, configura-se como delito de natureza formal e de perigo abstrato, cuja consumação prescinde da efetiva concretização do comércio da droga, sendo suficiente, para sua configuração, a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, como trazer consigo, guardar ou ter em depósito substância entorpecente, desde que estejam presentes elementos concretos que indiquem a destinação ao tráfico.

Assim, a demonstração de que a droga estaria destinada à mercancia ilícita, aliada ao comportamento do réu e ao contexto fático da apreensão, revela-se plenamente suficiente para a manutenção do édito condenatório prolatado em primeiro grau.

À luz dessas considerações, não há margem para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, tampouco para a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, diante do conjunto de circunstâncias concretas que afastam a configuração de uso pessoal e evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.